Tribunal: STF
Processo: RMS 21840
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
REMUNERAÇÃO      -      TETO      CONSTITUCIONAL      -
AUTO-APLICABILIDADE.  A norma  inserta no  inciso XI  do artigo 37 da
Constituição  Federal e auto-aplicavel, não dependendo, relativamente
ao teto, de regulamentação.
              REMUNERAÇÃO - TETO CONSTITUCIONAL - VANTAGENS PESSOAIS.
A  teor da jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal, em relação a
qual  guardo reserva, as  vantagens pessoais não devem ser computadas
para  saber-se da observancia do teto previsto no inciso XI do artigo
37   da   Constituição   Federal  -   precedente:   ação   direta  de
inconstitucionalidade  n. 14,  relatada  pelo  Ministro  Celio Borja,
cujo  acórdão foi publicado no Diario da Justiça de 1o de dezembro de
1989.